Tribunal: TJES
Processo: 0023025-16.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023025-16.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGETE COUTINHO COMERIO e outros

APELADO: COTEMINAS S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À

EXECUÇÃO
–
TÍTULO EXECUTIVO – GARANTIDO POR FIANÇA – AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE NA CARTA DE FIANÇA – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A fiança traduz uma modalidade de garantia pessoal ou fidejussória, podendo ser definida como o negócio jurídico por meio do qual o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“para a eficácia executiva da fiança, prescindível é a existência de duas testemunhas. Precedentes do STJ”
(REsp 160.260/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 10/03/2003, p. 219).

3
.
O Código Civil, especificamente em seu art. 835, prevê a possibilidade de que essa modalidade de garantia pessoal (fiança) seja firmada sem limitação de tempo, dispondo que, em casos tais, o fiador, notificando o credor e cumprindo os requisitos necessários, poderia se desobrigar de tal obrigação fidejussória.

4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve ocorrer nos casos previstos no art. 85, do § 8º, do CPC/15, hipóteses que não se amoldam à controvérsia dos autos.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023025-16.2015.8.08.0035

APELANTE
S
:
EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO

APELADO: COTEMINAS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO
contra a r. sentença de fls. 129/131, integrada às fls. 147/147-verso, que, nos autos dos
embargos à
execução
opostos em face de
COTEMINAS S/A
, julgou improcedentes as pretensões dos embargantes.

Consta, ainda, na r. sentença objurgada, a condenação dos ora recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 150/160, os apelantes alegam, em síntese, que a carta de fiança por eles firmada é inválida, sob os argumentos de que (i) não foi assinada por 02 (duas) testemunhas, não sendo dotada, portanto, de força executiva, já que é considerada título executivo extrajudicial; (ii) não há previsão de prazo de vigência; e (iii) há limite pecuniário para a garantia, de modo que só abarcaria as transações negociais até o valor de R$ 1.431.200,40 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos).

Pugnaram, por fim, os recorrentes, pela redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Por meio das contrarrazões de fls. 164/174, requer o apelado seja desprovido o presente recurso, a fim de que seja mantida a r. sentença vergastada.

Compulsando os autos, verifica-se que os presentes embargos foram opostos em decorrência da ação de “execução por quantia certa” promovida pela empresa ora recorrida com base em duplicatas protestadas e emitidas a partir de notas fiscais e seus respectivos comprovantes de entrega, objetivando o recebimento de R$ 2.898,52 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) dos apelantes, em decorrência de haverem firmado carta de fiança mercantil (documento de fls. 90/93), se responsabilizando, na qualidade de fiadores, pelas compras de artigos têxteis realizadas pelas pessoas jurídicas (afiançadas) elencadas no contrato.

Consoante delineado alhures, os apelantes interpuseram o presente recurso no intuito de desconstituir a carta de fiança mercantil por eles firmada.

O primeiro argumento dos recorrentes se consubstancia no fato de que inexiste a assinatura de 02 (duas) testemunhas, de modo que, segundo entendem, o referido documento não seria dotado de força executiva.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“para a eficácia executiva da fiança, prescindível é a existência de duas testemunhas. Precedentes do STJ”
(REsp 160.260/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 10/03/2003, p. 219).

Nesse mesmo sentido é como se posiciona a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios, inclusive desta Egrégia Corte, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CARTA DE FIANÇA AUSENTE A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS AUSENTE PRAZO DE VIGÊNCIA POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CONSUBSTANCIADA EM TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO DUPLICATAS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O contrato de fiança é aquele pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Inteligência do artigo 808 do Código Civil. 2. Na hipótese dos autos, a carta de fiança é contrato acessório das duplicatas emitidas que embasam a execução de título extrajudicial embargada. 3.
Ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. Precedentes STJ.
(...).

(TJES, Classe: Apelação, 035150151005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.

O contrato garantido por caução pessoal (fiança), é titulo executivo extrajudicial, conforme reza o art. 784, V, do CPC que não exige a assinatura de duas testemunhas. Precedentes do STJ.
Não há falar em limitação da taxa de juros remuneratórios, desde que estes não ultrapassem demasiadamente a taxa média mensal divulgada pelo BACEN para a operação, conforme orientação pacifica das cortes superior e extraordinária. Apelo desprovido. Unânime.

(TJRS; AC 0057465-30.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Luiz Pozza; Julg. 14/06/2018; DJERS 19/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. Cédula de crédito bancário. Alegação de nulidade. Sentença de procedência. Inaplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese.
Carta de fiança que apresenta todas as informações necessárias à assunção da obrigação pelos fiadores. Inexistência de imposição legal no sentido da obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas,
eis que aplicável à modalidade de garantia o art. 585, III, do CPC/73 (art. 784, V, do atual CPC). Entendimento do E. STJ acerca do tema. Garantia que, mesmo prestada previamente à emissão do título, não perde o caráter acessório, desde que certa e líquida a dívida do devedor principal. Art. 821 do CC. Prerrogativa do art. 835 do CC não exercida pelos fiadores, ora apelados. Higidez da garantia. (...).

(TJRJ; APL 0173634-49.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 16/11/2017; Pág. 246)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...) Carência de título executivo em relação aos fiadores, por ausência de assinatura de testemunhas nos aditivos que estabeleceram o contrato de fiança. Descabimento.
O contrato de fiança não exige assinatura de testemunhas para ter eficácia executiva.
Inteligência do art. 784, V, do CPC/2015. (...)

(TJSP; AI 2061338-48.2017.8.26.0000; Ac. 10690584; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 07/08/2017; DJESP 24/08/2017; Pág. 2407)

Argumentam, ainda, os apelantes, que devem ser observados os limites da carta de fiança, tanto no que pertine ao seu quesito temporal quanto no que se refere ao seu valor.

Conforme outrora salientado, a ação de execução ajuizada pela empresa apelada objetivou o recebimento da dívida que atingia, à época, R$ 2.898,52 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) e, considerando que a carta de fiança possui limite pecuniário para a garantia de transações negociais até o valor de R$ 1.431.200,40 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos), conclui-se, indene de dúvidas, que a pretensão executiva se encontra dentro dos limites estabelecidos no contrato de fiança.

Em relação ao limite temporal, afirmam os recorrentes que a fiança seria inválida em razão de não haver previsto prazo de vigência.

No entanto, inexiste qualquer previsão legal no sentido de que o estabelecimento de garantia fidejussória sem prazo determinado estaria, por si só, eivado de nulidade. Ao contrário, o Código Civil, especificamente em seu art. 835, prevê expressamente a possibilidade de que essa modalidade de garantia pessoal seja firmada sem limitação de tempo, dispondo que, em casos tais, o fiador, notificando o credor e cumprindo os requisitos necessários, poderia se desobrigar de tal obrigação, senão vejamos:

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da
fiança que tiver assinado sem limitação de tempo
, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Apenas a título de ilustração, registro a lição doutrinária que esclarece e corrobora o entendimento que ora lanço neste pronunciamento:

“Caso haja sido
prestada a fiança sem limitação de tempo
, poderá o fiador, sempre que lhe convier, exonerar-se da fiança (resilição unilateral do contrato)
, remanescendo a sua obrigação durante sessenta dias após a notificação do credor (art. 835 do CC-02; art. 1.500 do CC-16). Vale dizer, notificado o credor (judicial ou extrajudicialmente), o fiador ainda garantirá a obrigação do afiançado dentro do prazo legal de sessenta dias, tempo este que o legislador considerou suficiente para o credor, se for o caso e se assim o entender, poder buscar a constituição de nova garantia”.
1

Ainda quanto ao ponto, colaciono um pequeno trecho do voto exarado pela Exma. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0901403-97.2011.8.08.0000, que se situa no mesmo sentido do entendimento aqui externado:

“
a exoneração da fiança poderia ser requerida pelo fiador, à luz de sua conveniência, se e quando assumida obrigação 'sem limitação de tempo'
. A contrario sensu, obrigando-se pelo prazo expressamente postulado na renovação de contrato - 5 (cinco) anos -, não há falar-se em necessidade de notificação para fins de exoneração. É dizer: “prestada com termo final previamente estabelecido, a fiança se extingue com o implemento desse tempo. [...] Todavia,
pode a fiança ser prestada sem limitação de tempo
, quando então, mesmo que ainda vigente o negócio garantido, e desde que também não contenha termo final estabelecido
a priori
, que se impõe afinal a quem é garantidor acessório, a qualquer instante poderá o fiador se exonerar
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024119014033, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011)

Como reforço argumentativo, reputo pertinente salientar que esta Egrégia Corte de Justiça já teve a oportunidade de analisar fato análogo, em que também figuravam como embargantes/executados EDIVALDO COMERIO e JORGETE COUTINHO COMERIO

e como embargada/exequente a empresa COTEMINAS S/A. Naquela oportunidade, o Exm. Sr. Desembargador Relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, afastou a pretensão recursal dos apelantes, concluindo pela validade do título executivo que embasou a execução (duplicatas) e, por conseguinte, pela inexistência de qualquer irregularidade na carta de fiança questionada. Veja-se:

“Na hipótese dos autos, a carta de fiança é contrato acessório das duplicatas emitidas que embasam a execução de título extrajudicial embargada.

A eficácia executiva das duplicatas decorre de expressa previsão contida no diploma processual, mais precisamente do artigo 784, inciso I, do CPC/15 (correspondente ao artigo 585, inciso I, do CPC/73).

A doutrina ensina que a duplicata é título estruturado como ordem de pagamento, sendo seu aceite obrigatório. No entanto, este aceite pode ser expresso ou presumido. O tipo de aceite adotado pelo devedor determina o modo como se dará a execução, vejamos:

[...] a duplicata aceita expressamente, como é título de crédito perfeito e acabado, pode ser executada sem a exigência de maiores formalidades. Basta a apresentação do título. No entanto, a execução de duplicata aceita por presunção segue regra diferente. Além da apresentação do título, são necessários o protesto (mesmo que a execução se dirija contra o devedor principal) e o comprovante de entrega das mercadorias.

Ora, dos autos se infere que “a dívida dita 'principal' está, sim, amparada em documento ao qual a lei confere eficácia executiva, tais as 'duplicatas', devidamente protestadas que acompanham a inicial da execução”
(fl. 80).

Ademais, os próprios apelantes, na inicial, informam que
elas foram

apresentadas junto as notas fiscais e seus respectivos comprovantes de entrega de mercadoria
(fl. 03).

Assim, fixadas as premissas de que a
fiança constitui uma obrigação acessória, sempre vinculada e dependente da obrigação principal e que a obrigação principal é decorrente de título executivo válido – duplicatas –,
não há possibilidade de se deduzir qualquer irregularidade na carta de fiança questionada
.”

(TJES, Classe: Apelação, 035150151005, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 20/06/2018)

Por fim, pugnam os recorrentes pela redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Todavia, tenho que o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor da pessoa jurídica recorrida – fixado, na r. sentença, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, esta última corrigida para o montante de R$ 2.898,52 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) – não merece ser alterado por esta instância recursal, notadamente se considerarmos que a demanda tramita desde o ano de 2015, além de atender os critérios elencados nos incisos do mesmo dispositivo.

Imputo, ainda, pertinente salientar que não deve prevalecer a pretensão dos apelantes quanto à fixação da verba honorária em “patamar aceitável”, no valor “sugerido” de R$ 100,00 (cem reais), haja vista que a fixação dos honorários por apreciação equitativa deve ocorrer nos casos previstos no art. 85, do § 8º, do CPC/15, hipóteses que não se amoldam à controvérsia dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo previsto, deixo de majorar referida verba.

É como voto.

1
Novo curso de direito civil, volume IV: contratos, tomo 2: contratos em espécie / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho – 4ª ed. rev., atual. E ampl. - São Paulo: Saraiva, 2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com o relator